Tribunal: STF
Processo: Rcl 54337
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Anápolis alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desrespeitado, em sede de agravo interno no Recurso Extraordinário, a orientação firmada por esta Suprema Corte no RE n. 837.311 (Tema 784), sob a sistemática da repercussão geral.



    Narra ter sido a demanda de origem ajuizada por candidato aprovado na 13ª posição em concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos do Município visando à sua nomeação e posse.



    Relata ter o Tribunal de origem reconhecido o direito líquido e certo do candidato, ora beneficiário, à nomeação em virtude de preterição arbitrária do ente público para preenchimento de vagas surgidas no decorrer do concurso, conforme as diretrizes firmadas por este Tribunal no Tema 784.



    Sustenta o reclamante equívoco na aplicação do referido paradigma, uma vez que o certame em questão ofertou 10 vagas, sendo certo que o candidato aprovado na quinta posição pediu exoneração e o 11º, convocado para assumir sua vaga, assinou termo de renúncia antes da posse.



    Conclui que, consoante a tese fixada no Tema 784, o Município tinha a obrigação de convocar até o candidato classificado na 12ª posição, de modo que a determinação judicial de nomeação do ora beneficiário, aprovado na 13ª posição, revela-se descabida.



    Pede, por esse motivo, suspensão liminar do processo de origem e, no mérito, a cassação do acórdão que negou seguimento a seu recurso extraordinário com base no Tema n. 784 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. Decido.



    2. Passo a apreciar o pedido de medida liminar.



    Em que pese ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás feito, no acórdão que desproveu o agravo interno em recurso extraordinário, alusão textual ao Tema 161 da Repercussão Geral, depreende-se, dos termos decisórios, estar o acórdão combatido ancorado na tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), assim redigida: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifei)



    Entretanto, a parte reclamante logrou demonstrar, tanto nesta reclamação, quanto na ação de origem, situação não amoldável a quaisquer das hipóteses excepcionais contempladas no acordão paradigmático,as quais fariam surgir o direito subjetivo do candidato à nomeação.



    Não se pode perder de vista que, como linha de princípio, o surgimento de novas vagas não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital.



    No caso em comento, mostra-se incontroverso ter o edital do concurso público previsto o preenchimento de 10 (dez) vagas.



    Depreende-se dos autos, ainda, ter o candidato aprovado na quinta posição sido exonerado e o candidato classificado na 11ª posição, convocado para assumir essa vaga, ter assumido termo de renúncia antes da posse.



    Conclui-se, portanto, que a Administração Pública municipal tinha o dever de convocar o candidato aprovado na 12ª posição para preencher os cargos previstos em edital, razão pela qual o ora beneficiário, classificado na 13ª posição, não possuía direito subjetivo à nomeação, na linha do entendimento firmado por esta Corte.



    A leitura atenta dos fundamentos lançados no voto condutor do recurso de apelação revela ter o órgão reclamado considerado, para fins de reconhecimento do direito subjetivo do candidato à nomeação, vagas decorrentes de aposentadoria, o que, nesse exame preambular, não parece se coadunar com o entendimento firmado por esta Corte na matéria. Reproduzo o trecho em questão:



    Comprovou o Impetrante que o candidato que ficou na 5ª posição (Alexandre Blum) foi empossado, mas pediu exoneração (evento 3 – arquivo 5), que o candidato ocupante da 11ª posição (Gustavo Souza Araújo), devidamente convocado, assinou termo de renúncia e desistiu da posse no cargo (evento 3 – arquivo 5), e as servidoras Ana Maria Gouveia de Carvalho e Ana Pereira de Araujo foram aposentadas através dos Decretos 36.998 e 38.549 (evento 3 – arquivo 5), permitindo ao Apelante integrar o rol de classificados, dentro das vagas previstas, passando de mero detentor de expectativa de direito, para titular do direito subjetivo à nomeação (grifei)



    Depreende-se, portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, que o órgão reclamado aplicou indevidamente o Tema n. 784 da Repercussão Geral como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do feito.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente